Tribunal: CARF
Processo: 14337.000040/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para proferir decisão em recurso voluntário interposto em face de Ato Cancelatório de Isenção, após a edição do Decreto no 7.237, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14337.000040/2007-49
ACÓRDÃO
2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 01/01/1997 a 31/12/2006
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para
proferir decisão em recurso voluntário interposto em face de Ato
Cancelatório de Isenção, após a edição do Decreto no 7.237, de 2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-14.994, de
28/08/2009, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (DRJ/BEL), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 1.871/1.890).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
INFORMAÇÃO FISCAL DE CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91.
O pagamento de remuneração direta e indireta aos dirigentes da entidade, viola o
disposto no inciso IV, do art. 55, da Lei n° 8.212/1991.
Os recursos aplicados em doações a pessoas jurídicas não podem ser
considerados aplicação em gratuidade, para os efeitos de obtenção da "isenção"
constitucional Parecer CJ n° 2.714/2002.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A análise das demonstrações contábeis se constitui em fator preponderante na
verificação dos diversos requisitos para a obtenção ou manutenção da isenção das
contribuições sociais.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário
extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173-I do CTN).
Considera-se como marco inicial da contagem do prazo decadencial o exercício
seguinte àquele em que afastado o direito ao gozo da imunidade, por meio do Ato
Cancelatório da Isenção de Contribuições Sociais.
ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS.
Os efeitos do Ato Cancelatório de isenção devem retroagir à data a partir da qual
a entidade descumpriu o requisito previsto no art. 55, da Lei 8.212/91, que deu
causa ao cancelamento.
DAS PROVAS
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a
impugnação.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
3
INFORMAÇÃO FISCAL DE CANCELAMENTO DE INSENÇÃO PROCEDENTE.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que, na origem, foi confeccionada Informação Fiscal, datada de
29/06/2007, com proposta de emissão de Ato Cancelatório de Isenção referente às contribuições
previdenciárias patronais, a partir da competência 01/1997, instruída com elementos de prova das
irregularidades no gozo do benefício (fls. 02/50 e 51/1.323).
A pessoa jurídica tem como atividade principal a prestação de serviços na área de
saúde, possuindo duas unidades hospitalares em funcionamento e uma terceira unidade em fase
final de conclusão.
No procedimento fiscal constatou-se que a entidade remunera seus diretores de
forma direta (a título de honorários) e indireta (fornecimento de cartões de crédito), além de
utilizar do artifício de distribuir valores a título de doações a pessoas jurídicas e físicas, dentre elas
conselheiros da entidade, configurando desvio de finalidade na aplicação de valores pela
instituição, nos termos do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A ciência da Informação Fiscal se deu em 25/07/2007, com juntada de defesa prévia
no dia 24/08/2007, acompanhada de documentos para comprovar as alegações (fls. 1.324/1.325,
1.330/1.370 e 1.371/1.863).
Em síntese, a associação beneficente apresentou os seguintes argumentos de fato e
de direito para contestar as irregularidades apontadas pela fiscalização e demonstrar o
cumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 14 do Código Tributário
Nacional (CTN):
(i) foi vítima de diversas irregularidades cometidas pela contadora
responsável pela escrituração contábil, no período abrangido pela Informação
Fiscal, que resultou em afastamento de funcionários e ajuizamento de ações
judiciais;
(ii) as possíveis inconsistências na contabilidade fiscal da entidade
beneficente são decorrentes de responsabilidade exclusiva dos seus
funcionários, em face da conduta de modificar, de forma criminosa, a
escrituração em proveito pessoal;
(iii) a utilização, por seus diretores, de cartão de crédito corporativo,
autorizado através de portaria interna, tem por finalidade o pagamento de
despesas operacionais para o suprimento de emergência do hospital, de forma
alguma se constitui em remuneração indireta;
(iv) os valores recebidos pelos seus diretores correspondem à prestação de
serviços médicos no hospital, fixados com base em critérios de produtividade e
complexidade dos atendimentos, e não pelo desempenho do cargo de direção;
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
4
(v) todas as doações efetuadas tiveram destinação segundo os objetivos
institucionais religiosos, humanitários e científicos da associação beneficente,
com finalidade de colaborar em projetos sociais praticados pelos setores
privados e públicos;
(vi) a fiscalização tributária promoveu auditoria na entidade hospital
abrangendo fatos geradores dos últimos 10 (dez) anos, enquanto o período
máximo deve se restringir a 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 173 do CTN;
(vii) eventual emissão de Ato Cancelatório não poderá ter efeito retroativo,
em face do princípio da irretroatividade consagrado no art. 150, inciso III, alínea
“a”, da Constituição da República; e
(viii) as infrações imputadas pela fiscalização configuram pequenas
irregularidades, quando comparadas com o benefício que a associação
beneficente vem promovendo à sociedade paraense, razão pela qual aplicável o
princípio da insignificância.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente
a Informação Fiscal e determinar a emissão de Ato Cancelatório de Isenção, em virtude do
descumprimento dos requisitos previstos no art. 55, incisos IV e V, da Lei no 8.212, de 1991.
Na sequência, foi emitido ao Ato Declaratório Executivo no 37, de 19 de outubro de
2009, retroativo a 01/01/1997, com o seguinte texto (fls. 1.892):
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 37, de 19 de outubro de 2009.
Cancelamento de isenção das contribuições de que tratam os art. 22
e 23 da Lei n° 821211991 concedida a pessoa jurídica de direito
privado, constituída como Entidade Beneficente de assistência Social
— EBAS.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BELÉM, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 280, VII, da Portaria MF n° 125, de 04 de março de 2009, c/c
o art. 305 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, com base no
Acórdão 01-14.994 — 4a turma da DRJ/BEL — Processo: 14337.000040/2007-49,
decreta que:
Artigo único. Fica cancelada a isenção, com efeitos a partir de 01/01/1997, das
contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n° 8212/91, da VENERÁVEL
ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO, CNPJ n° 04.935.409/0001-50, em virtude
do descumprimento do art. 55, incisos IV e V, da Lei n° 8212, de 24 de julho de
1991.
(...)
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
5
O contribuinte foi intimado da decisão de cancelamento, por via postal, em
09/11/2009 e apresentou recurso voluntário no dia 09/12/2009 (fls. 1.893, 1.895 e 1.897/1.935).
Após breve relato dos fatos, o recurso voluntário pugna pela reforma integral da
decisão de piso, com base na reiteração dos argumentos da peça impugnatória.
Distribuídos os autos no CARF, foi determinado o retorno à unidade de origem da
RFB para manifestação sobre o cancelamento da isenção, por força do art. 45 do Decreto no 7.237,
de 20 de julho de 2010 (fls. 1.937/1.941).
Por meio da Informação SEORT/DRF/BEL no 89, datada de 26/12/2019, a unidade
local se pronunciou pela manutenção das irregularidades verificadas pela fiscalização, amparado
no art. 29, inciso I, da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, cuja redação é semelhante ao
art. 55, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991. Não se juntou novos documentos (fls. 1.953/1.954).
Em razão de pedido para julgamento em conjunto, houve reunião dos autos com o
Processo no 10280.720399/2011-64, que trata de lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias, relativamente ao período de 02/2006 a 12/2009, inclusive décimo terceiro salário
(fls. 1.960/1.976).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Cuida-se da emissão de Ato Cancelatório de Isenção, com fundamento no
recebimento de remuneração por parte de dirigentes da entidade beneficente de assistência
social e em deixar de aplicar integralmente o resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, descumprindo os requisitos do art. 55, incisos IV
e V, da Lei no 8.212, de 1991: 1
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)

1 Para uniformizar a linguagem em face da lei ordinária, é utilizada a expressão “isenção” neste voto, embora se trate
de imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
6
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(...)
Sob a égide do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, para usufruir a isenção das
contribuições previdenciárias patronais a pessoa jurídica de direito privado constituída como
entidade beneficente de assistência social deveria requerer a concessão do benefício à
administração tributária federal. Por sua vez, constatado o descumprimento dos requisitos
cumulativos previstos nas normas vigentes, ocorria o cancelamento da isenção pelo mesmo órgão
fiscalizador, após o devido processo legal.
Senão vejamos, o art. 55, §§ 1o e 4o, da Lei no 8.212, de 1991: 2
Art. 55 (...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
(...)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado
o descumprimento do disposto neste artigo.
(...)
No âmbito do Poder Executivo, o Regulamento da Previdência Social (RPS),
veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, detalhava a matéria: 3
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente,
relatório circunstanciado de suas atividades ao Instituto Nacional do Seguro
Social; e

2 A partir da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, a competência foi atribuída à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (art. 2o, §§ 3o e 4o).
3 Conforme art. 29, da Lei no 11.457, de 2007, a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições
previdenciárias foi transferida ao 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, posteriormente
transformado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
7
VI - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores,
ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas
pelo respectivo estatuto social.
(...)
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará, periodicamente, se a pessoa
jurídica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisitos de que
trata este artigo.
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica
de direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste
artigo, a partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte
procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro
teor da Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e
produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte
interessada, o Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do
cancelamento da isenção, emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o
prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com
efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão
que cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.
(...)
A superveniência da Lei no 12.201, de 27 de novembro de 2009, publicada na
Imprensa Oficial no dia 30/11/2009, revogando o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, trouxe alteração
substancial no procedimento para fruição da isenção das contribuições sociais, consoante se extrai
dos dispositivos a seguir:
Seção I
Dos Requisitos
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
8
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Com a novel legislação, a qual substituiu o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o direito
à isenção poderia ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a contar do
cumprimento dos requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, independentemente de prévio
requerimento à administração tributária (Capítulo II e art. 29, da Lei no 12.101, de 2009).
Ao mesmo tempo, eliminou-se a emissão de Ato Cancelatório de Isenção pela
administração tributária. Isso porque, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos
indispensáveis ao usufruto da isenção, a autoridade fiscal deveria lavrar auto de infração referente
ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstrassem o não atendimento dos
requisitos legais, acompanhado dos elementos de prova.
A partir da Lei no 12.101, de 2009, o descumprimento dos requisitos para a
condição de isenção será objeto de análise no respectivo auto de infração lavrado, aplicando-se ao
lançamento de ofício o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Decreto no 7.237, de 2010, regulamentou a Lei no 12.101, de 2009, para dispor
sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social a fim de
obtenção da isenção das contribuições patronais.
No âmbito do direito intertemporal, o art. 45 do Decreto no 7.237, de 2010,
disciplinou o tratamento dos processos administrativos para cancelamento de isenção não
definitivamente julgados em tramitação no Ministério da Fazenda:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
9
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Ainda que emitido o Ato Cancelatório de Isenção, em data anterior à Lei no 12.101,
de 2009, desde que não definitivamente julgado na via administrativa, a possibilidade de
discussão sobre cancelamento da isenção dissociado da lavratura do auto de infração foi extirpada
do rito do contencioso administrativo fiscal.
De fato, com a nova lei, que entrou em vigor desde 30/11/2009, é impositiva a
verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da
Lei no 12.101, de 2009.
Tornou-se indispensável a lavratura de auto de infração quando constatado o
descumprimento dos requisitos, mesmo para fatos ocorridos na vigência do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, devidamente fundamentada a autuação com as razões pelas quais a entidade
beneficente não atende às condições previstas em lei, com base na legislação vigente no período
que ensejou a isenção.
Aliás, a mesma regra foi mantida pelo art. 50 do Decreto no 8.242, de 23 de maio de
2014, que revogou o Decreto no 7.237, de 2010:
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador.
A Lei Complementar no 187, 16 de dezembro de 2021, e seu regulamento, o
Decreto no 11.791, de 21 de novembro de 2023, que regem atualmente a matéria, não alteraram
o panorama acima. 4
Em suma, a partir da Lei no 12.101, com a superação do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, a discussão administrativa acerca do cumprimento dos requisitos para cancelamento da
isenção de contribuições previdenciárias patronais passou a ser feita no respectivo processo de
constituição do crédito tributário.
Desde a edição do Decreto no 7.237, de 2010, falece competência ao CARF para
julgamento de recurso voluntário em face de Ato Cancelatório de Isenção, em processo
administrativo autônomo, sem lançamento de crédito tributário, como ora se cuida.
Não é outra a jurisprudência deste Tribunal Administrativo, a exemplo do Acórdão
no 9202-010.215, de 13/12/2021, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), cuja ementa é transcrita abaixo:

4 Ver art. 40, da Lei Complementar no 187, de 2021.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14337.000040/2007-49
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. RITO
PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de
declaração de nulidade do respectivo acórdão.
No presente caso, no dia 09/11/2009, a recorrente tomou ciência do Ato
Cancelatório Executivo no 37/2009 que cancelou a isenção, com efeitos a partir de 01/01/1997, e
do Acórdão no 01-14.994, da 4a Turma da DRJ/BEL, tendo protocolado recurso voluntário em
09/12/2009 (fls. 1.892/1.893, 1.895 e 1.897).
Logo, impõe-se não conhecer do recurso voluntário interposto pela associação
beneficente, por força da alteração da legislação de regência, acima justificado.
Por derradeiro, convém frisar que o juízo negativo sobre a admissibilidade do
recurso voluntário não significa reconhecer a produção de efeitos por parte do Ato Declaratório
Executivo no 37/2009, devendo ser observado pela administração tributária o prescrito no art. 45
do Decreto no 7.237, de 2009, e art. 50, do Decreto no 8.242/2014.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1989
DF CARF MF
Original